Tribunal: TJDFT
Processo: 0005131-61.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005131-61.2017.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO OU PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Correta a extinção do processo por falta de interesse processual, se o bem objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não informa novo endereço para a efetivação da diligência, bem como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, não obstante a necessidade de intimação pessoal, é indispensável que o despacho que determina seja impulsionado o feito, com a advertência expressa e específica de extinção por abandono, seja, também, dirigido ao patrono da autora, o que não ocorreu in casu. Acrescenta que a ausência de juntada de documentos no processo configura apenas um vício sanável, devendo antes da extinção do processo e indeferimento da inicial, intimar o autor para em prazo razoável providenciar a juntada do documento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI, OAB/GO 38.762. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 485, §1o, bem como quanto ao apontado dissídio pretoriano, porquanto, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso, diante do insucesso na localização do veículo nos endereços apontados e nos endereços obtidos junto aos sistemas informatizados conveniados a este Tribunal, o Juízo de origem determinou a indicação de novo endereço para cumprimento da diligência ou a conversão do processo em ação executiva (Id. 6076838, Id. 6076843 e Id. 6076847), no entanto, o apelante não se manifestou no prazo estipulado (Id. 6076840 e Id. 6076849), embora informado de que o descumprimento do comando judicial ensejaria a extinção do feito. Sucede que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a efetivação da medida liminar. Por isso, enquanto não concretizada a busca e apreensão do bem, não se formaliza a relação processual. Assim, cabe ao autor indicar a localização do bem ou, então, requerer a conversão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. A propósito, o aresto deste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. DESPROVIMENTO. 1. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-lei no 911/69, a não localização do veículo impede o prosseguimento do feito, uma vez que a citação somente se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo. 2. Se, a despeito da não localização do veículo, o credor não faz uso da faculdade de converter a busca e apreensão em ação de depósito ou mesmo de execução (Decreto-lei no 911/69, artigos 4o e 5o), e também não empreende esforços para a localização do bem, a extinção do feito sem julgamento do mérito é a medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC 2015.07.1.020739-3, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, Quinta Turma Cível, julgado em 10.05.2017, DJe 19.05.2017) Nesse quadro, fracassadas as tentativas para localização do veículo, competia ao apelante diligenciar a fim de obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão, e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução para viabilizar o efetivo prosseguimento do feito. Não obstante, o apelante quedou-se inerte mesmo após as determinações judiciais e observação quanto à extinção do processo, limitando-se a peticionar requerendo a citação da parte por edital (Id. 6076852), sem nada mencionar acerca da conversão da ação. Portanto, escorreita a r. sentença de extinção do processo, pois, se o bem no qual se funda a ação não foi localizado, não mais se reveste de utilidade. Ademais, na extinção do processo por falta de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC), desnecessária a intimação pessoal da parte (ID 10849144). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI, OAB/GO 38.762. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023